Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728026-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES FILHO AGRAVADO: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO RODRIGUES FILHO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, pela qual indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decisão nos seguintes termos: “Em que pesem aos argumentos apresentados, o fato de ter ocorrido encerramento irregular da executada e de não haver bens disponíveis para penhora não são suficientes para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na forma prevista no art. 50 do Código Civil. O credor não indicou qualquer das hipóteses legais previstas no dispositivo acima, limitando-se a argumentar sobre o encerramento irregular da executada e a existência de diversos processos em desfavor da empresa. Registro que em caso de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. No entanto, a hipótese dos autos pelo que se depreende da sentença é proveniente de relação civil, sendo aplicável a teoria maior, que necessita do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Diante disso, mantenho a decisão de ID 113286123 pelos seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinado no ID 116396751. Abra-se expediente de 1 dia para simples ciência.” – ID 133129518 dos autos de origem (processo n. 0707303-14.2021.8.07.0003). Nas razões recursais (ID 38576065), PEDRO RODRIGUES FILHO narra ter ajuizado ação de rescisão contratual cumulada com danos materiais e morais em desfavor de BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI por ter sido vítima de fraude de correspondente bancário. Alega ter requerido todas as medidas constritivas para satisfazer o débito, sem, todavia, lograr êxito. Argumenta ter sido a empresa agravada criada para aplicar golpes e aduz ter pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar os sócios a fim de receber o valor da condenação de R$64.533,05 (sessenta e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e cinco centavos). Sustenta: “Analisando os autos de forma detida, especialmente, os documentos juntados pelo requerente, quando do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, vê-se que se trata de documentos plausíveis, sendo que todos os esforços para satisfação do crédito foram realizados, sem êxito. Tais informações se fazem provar nos Ids 103441391, 106311561, 113030654. É certo Nobres Julgadores, que a conduta do Agravado se enquadra perfeitamente como CONDUTA FRAUDULENTA e que a empresa fora criada para práticas de golpes no mercado financeiro, vindo a ludibriar até mesmo as instituições financeiras, trazendo diversos transtornos e prejuízos aos consumidores de boa-fé. Portanto, a medida de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, com intuito de atingir os representantes legais da empresa é medida que se impõe, podendo, assim, o Agravante se ver com uma nova alternativa para ter seu crédito satisfeito e não obter o referido prejuízo, que no momento é de grande relevância. Sendo comprovada a fraude do correspondente bancário, mediante a documentação acostada a exordial, aplicar-se-á o artigo 133 do NCPC, in verbis: ( ) Porém, que, na hipótese em comento, há justa causa para dar início ao incidente, porquanto além da ausência de bens passíveis de penhora, existe a probabilidade de ocorrência de abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios em prejuízo ao credor.” – ID 38576065, p. 8 e 10. Requer ao final: “a) a concessão do pedido de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, trazendo a responsabilidade dos representantes legais da empresa Agravada, com intuito de adimplemento dos valores devidos pela pessoa jurídica, atribuindo, assim, a modificação à r. Decisão Interlocutória Agravada; b) após, seja intimado o Agravado para promover suas contrarrazões, no prazo legal; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para os fins de reformar a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa jurídica, em razão dos documentos acostados a exordial;” – ID 38576065, pp. 12/13. Juntada somente a guia de custas e emolumentos (ID 38576066), determinada a intimação ao agravante para juntar o comprovante de pagamento (ID 38618331), o que foi cumprido (ID 38723824). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado no recurso evidenciada pelos documentos acostados nos autos. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais (processo n. 0707303-14.2021.8.07.0003) promovida por PEDRO RODRIGUES FILHO, em 19/3/2021 (ID 86681030 dos autos de origem) em desfavor de BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, (agravado), pela qual requerida a rescisão de três contratos de empréstimo, com a devolução das parcelas pagas e danos morais. Na sentença, julgados parcialmente procedentes os pedidos para resolver os contratos celebrados e condenar BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI ao pagamento de R$41.705,74 (quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) – ID 94283733. Promovido o cumprimento de sentença (ID 98189341) em 22/7/2021, e após infrutíferas tentativas de satisfação do débito, PEDRO RODRIGUES FILHO (agravante), em 18/11/2021, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada (ID 108874437). Pela decisão de ID 109536971, em 26/11/2021, determinada a intimação do credor para comprovação do esgotamento das medidas ao seu alcance, sob pena de indeferimento. Em 18/1/2022, o agravante peticionou, informando o esgotamento dos meios disponíveis para satisfação de seu crédito (ID 113030648). Em 21/1/2022, foi indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica: “Diante da ausência de bens suficientes para satisfazer a dívida, o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de ser alcançado o patrimônio de sua sócia, sob o fundamento de que houve o encerramento irregular da empresa devedora, sem a devida baixa nos órgãos competentes e sem a liquidação de todos os seus haveres. Ocorre que o encerramento irregular e a ausência de bens não caracterizam desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O art. 50 do Código Civil, por meio da nova redação trazida pela Lei no 13.874/2019, define o que é desvio de finalidade ou confusão patrimonial: ( ) Conforme se verifica na petição apresentada no ID 108874437, não há indicação de nenhuma dessas hipóteses mencionadas no dispositivo acima. Diante disso, indefiro o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ante a ausência dos pressupostos legais. Concedo derradeira oportunidade ao credor para indicação de bens penhoráveis em nome da executada ou outra providência efetiva a satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão por ausência de bens e arquivamento provisório do processo.” – ID 113286123. Em 16/2/2022, PEDRO RODRIGUES FILHO (agravante/exequente) requereu novamente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando pela inclusão dos sócios no polo passivo em razão de ter a empresa agravada sido considerado inapta por omissão de declarações. Alegou intuito dos representantes da empresa de se locupletarem ilicitamente com suas atividades (ID 115928599). Sobreveio a decisão agravada. Pois bem. Inicialmente, destaca-se que o caso em análise é cumprimento de sentença em ação de ação de rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais ajuizada pelo consumidor (agravante) em desfavor de instituição financeira (agravada), caso que deve ser resolvido à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no artigo 28, §3o do CDC. Assim, para o redirecionamento da execução para os sócios da sociedade executada, necessária prévia instauração do respectivo incidente para que, caso sejam comprovadas sob o crivo do contraditório as alegações da exequente, possa justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica requerida. Por oportuno: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORNECEDOR QUE NÃO PROVIDENCIA O LEVANTAMENTO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO DOS SÓCIOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALHEIA À COMPRA E VENDA. SUCUMBÊNCIA. DERROTA PROCESSUAL. ( ). III. O encerramento das atividades da empresa que afeta ou inviabiliza o cumprimento da obrigação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Os sócios alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica ficam adstritos ao cumprimento da obrigação de fazer de conteúdo patrimonial, nos termos do artigo 50, caput, do Código Civil. V. O credor fiduciário totalmente alheio à alienação do veículo não pode ser obrigado a providenciar sua transferência ao consumidor. VI. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, apesar da quitação do preço do veículo adquirido, passa por diversos contratempos e fica privado do seu uso regular devido à inadimplência do fornecedor que não propicia a sua transferência, presente o disposto no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, nos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil, e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. VIII. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual. IX. Apelação principal provida parcialmente. Apelação adesiva conhecida em parte e desprovida” (Acórdão 1436553, 07356771720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, como o exequente pretende estender a imputação da responsabilidade aos sócios, tal medida dependerá da desconsideração da personalidade jurídica, o que somente pode se dar a partir da instauração do referido incidente (art. 133 do CPC/2015). No ponto, leciona a doutrina que “A desconsideração da personalidade jurídica ( ) pressupõe a instauração e julgamento de uma demanda incidental ao processo; o ‘incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza’” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 70 ao 187, Volume II, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.p.227-228). Assim, e já que desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após processamento do feito, que demanda contraditório específico. Nos termos do art. 133 do CPC, “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”. Como se vê e nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente como ocorreu no caso em apreço (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No ponto, elucida Daniel Amorim Assumpção Neves: “[ ] Nesse sentido deve-se compreender o §4o do art. 134 do Novo CPC, que não foi feliz em prever que no requerimento cabe à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração, o que pode passar a equivocada impressão de que o requerente terá que apresentar prova pré-constituída e liminarmente demonstrar o cabimento da desconsideração. Na realidade, o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito a produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC, ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado.” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 13. ed. . Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pp. 382/383. Como se vê, para instauração do incidente, basta alegação plausível (abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social) da necessidade de instauração do incidente. E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. No sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1378633, 07254941920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido.(Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não custa reiterar que a instauração do incidente respectivo não significa procedência da pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ter ou não desconsiderada a personalidade jurídica. Assim, em princípio, assiste razão ao agravante, razão pela qual, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora